Tribunal: TJES
Processo: 5004177-95.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004177-95.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REMERSON PUZIOL DA ROCHA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O S

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada a parte contrária esta apresentou contrarrazões (ID. 2747762).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços;
c)
que ocorreu mera cobrança;
d)
que a recorrente agiu em exercício regular do direito;
e)
que sequer existiu aberta de cadastro em nome da parte autora junto ao SPC/SERASA;
f)
que inexiste dano moral;
g)
que o
quantum
indenizatório deve levar em conta os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;
h)
que seja julgado improcedente os pedidos da parte recorrida.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente em razão dos supostos débitos imputados ao recorrido, bem como, se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

O recorrido sustentou na sua peça exordial que possuía linha telefônica da empresa, e que um certo dia requereu o cancelamento do plano pós-pago e posteriormente a migração para pré-pago.

Contudo, as faturas continuaram a chegar, fazendo com que fosse necessário procurar o Procon, que entrou em contato com a recorrente, que informou que a linha não havia sido cancelada, havendo débitos.

Alega ainda que recebeu as faturas em aberto e efetuou o pagamento de todas elas, sob a promessa de que, ante a quitação, o pós-pago seria cancelado e a linha migrada para o pré-pago.

Após o acontecido, ainda segue recebendo as faturas em questão, que retornaram com o antigo valor do plano (R$56,99), descumprindo o contrato celebrado com o autor.

Dessa forma, segue incomunicável, pois sua linha telefônica está bloqueada.

Em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
1
.

Pois bem, insta consignar que não restou comprovado nos autos a legalidade do bloqueio da linha telefônica, bem como, o porquê foi não foi realizada a portabilidade de planos e realizado o aumento significativo das faturas cobradas.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desimcubiu de descontituir

a prova apresentada pelo recorrido em sede inicial, que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica
, logo tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço ofertado pela empresa recorrente.

A propósito segue precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DO PAGAMENTO - DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRESENÇA.
À ré incumbe desconstituir a prova apresentada pelo autor que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica do autor. Não se desincumbindo a ré desse ônus, de rigor a declaração de inexistência do discutido débito. É inequívoco que a cobrança de débito já quitado, bem como o bloqueio indevido de linha telefônica, apesar das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC, é devida quando comprovada a má-fé do credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.081478-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
2
e art. 927
3
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que o recorrido ficou impedido de utilizar um serviço na qual este contratou, o que dificultou sua comunicação com familiares, amigos e clientes, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrida, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$7.000,00 (sete mil reais), mantendo-a incólume quanto aos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

3
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

4
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE. SEM DÉBITOS PENDENTES. SUPOSTA INFORMAÇÃO DE QUE O AUTOR ESTAVA INADIMPLENTE COM A EMPRESA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$7.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.